Tribunal: TJSP
Processo: 1006510-84.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE - apelada vítima de fraude – ausência de comprovação de lastro jurídico a justificar a inserção do nome da apelada no banco de dados dos maus pagadores - CNPJ da apelada alterado por fraudadores – protesto irregular - dano moral que se patenteou –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE - apelada vítima de fraude – ausência de comprovação de lastro jurídico a justificar a inserção do nome da apelada no banco de dados dos maus pagadores - CNPJ da apelada alterado por fraudadores – protesto irregular - dano moral que se patenteou – inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – hipótese de dano "in re ipsa" – indenização por danos morais fixada corretamente no valor de R$5.000,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese – sentença mantida, nos termos do artigo 252, RITJSP – recurso desprovido.